Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704457-62.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVELLIN KAREN SILVA SANTOS EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O EVELLIN KAREN SILVA SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 54237837. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator